Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711031-38.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703366-84.2021.8.07.0006 AGRAVANTE: GEORGE EDUARDO ALMEIDA DE FREITAS, SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALBANO SILVIO DE FREITAS, DELMA TEIXEIRA GOUVEA DE FREITAS, ANA CARLA FREITAS SILVEIRA, CARLOS HENRIQUE GOUVEA DE FREITAS DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do mesmo diploma legal, manifeste-se a agravante sobre eventual preclusão, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que que a decisão ID Num. 11835466 dos autos originários, que determinou a discussão das questões litigiosas na via ordinária, nos termos do art. 612 do CPC, foi disponibilizada no DJe no dia 13/01/2022 e não foi interposto recurso contra a referida decisão. Intime-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora